Tribunal: STF
Processo: RE 1304357
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FETRANSPOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR TERCEIRO INTERESSADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO. CONSTITUCIONAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALE TRANSPORTE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL E DO TRABALHO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recursos extraordinários interpostos pelo Estado do Rio de Janeiro e pela Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro – Fetranspor com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÕES ‘VALE-TRANSPORTE’, ‘E OS CRÉDITOS ARMAZENADOS NA FORMA DE VALORES MONETÁRIOS’ E ‘DOS CRÉDITOS ARMAZENADOS’, ESSES CONSTANTES NO ARTIGO 19, CAPUT E § 3º, DA LEI Nº 5.628, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009, COM REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 2º DA LEI Nº 7.506, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016. ARTIGO 72, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE REPETIU O TEOR DO ARTIGO 25, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HÁ DE SE OBSERVAR A VEDAÇÃO IMPLÍCITA PARA QUE O ESTADO-MEMBRO LEGISLE SOBRE DIREITO TRABALHISTA, DIREITO CIVIL E TRANSPORTE, EIS QUE SE CUIDAM DE MATÉRIAS ATINENTES À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO (CF, ART. 22, INCISOS I E XI). ARTIGO 9º, CAPUT, DA CERJ, DETERMINANDO QUE O ESTADO GARANTA, INCLUSIVE VIA ATUAÇÃO LEGISLATIVA, ‘A IMEDIATA E PLENA EFETIVIDADE DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS E COLETIVOS, MENCIONADOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA’, SENDO CERTO QUE A PROPRIEDADE SE ENCONTRA PREVISTA NO ARTIGO 5º, INCISOS XXII E XXIII, DA CARTA MAGNA. DESSE MODO, AO DETERMINAR QUE, APÓS O PRAZO DE VALIDADE, OS VALORES DOS CRÉDITOS ARMAZENADOS SEJAM DESTINADOS AO FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE (§ 3º DO ART. 19 DA LEI ESTADUAL Nº 5.628, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009), A NORMA ESTADUAL INCORRE EM VERDADEIRO ATO CONFISCATÓRIO, ATINGINDO O PRÓPRIO NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO À PROPRIEDADE, ESTANDO EM CONFRONTO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, TANTO EM RELAÇÃO AO SEUS ARTIGOS 5º, INCISO XXII, E 170, INCISO II, COMO NO TOCANTE AO SEU ARTIGO 150, INCISO IV, QUE, EMBORA TRATE ESPECIFICAMENTE DE IMPOSTO, É EXPRESSO EM SUA MENÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. ENTENDIMENTO PELA EXISTÊNCIA DE ATO CONFISCATÓRIO QUE TAMBÉM FORA CONSIGNADO PELO EXMO. SR. GOVERNADOR, AO VETAR PARCIALMENTE O DISPOSITIVO EM COMENTO, TENDO TAL VETO SIDO DERRUBADO NA ALERJ. COMO OBTER DICTUM, VEJA-SE QUE OS CRÉDITOS ELETRÔNICOS ARMAZENADOS NÃO PODEM SER COMPARADOS A PASSAGENS AÉREAS OU AOS CRÉDITOS DE TELEFONIA CELULAR. NESSES CASOS, O CONSUMIDOR EXPRESSAMENTE REALIZA A COMPRA ANTECIPADA DO SERVIÇO QUE, POR SUA VEZ, ENCONTRA-SE VINCULADO A UM FORNECEDOR ESPECÍFICO. EM CONTRAPARTIDA, NO CASO DESTES AUTOS, O CRÉDITO EM CARTÃO TEM O CONDÃO TÃO SOMENTE DE FACILITAR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO, UMA VEZ QUE PODE SER UTILIZADO EM QUALQUER TRANSPORTE URBANO NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, TRATANDO-SE DE VERDADEIRO VALOR MONETÁRIO COMPARÁVEL AOS CARTÕES DE CRÉDITO PRÉ-PAGOS. TANTO É ASSIM QUE HÁ CARTÃO RIOCARD PRÉ-PAGO COM DUPLA FUNÇÃO, PODENDO SER USADO TANTO NO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA QUANTO PARA O PAGAMENTO NO COMÉRCIO OU NA INTERNET. PATENTE A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL ORGÂNICA CONSISTENTE NO VÍCIO DE COMPETÊNCIA, ANTE A OFENSA AOS ARTIGOS 9º, CAPUT, E 72, AMBOS DA CERJ, BEM COMO A INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DAS EXPRESSÕES ‘VALE-TRANSPORTE’, ‘E OS CRÉDITOS ARMAZENADOS NA FORMA DE VALORES MONETÁRIOS’ E ‘DOS CRÉDITOS ARMAZENADOS’, ESSES CONSTANTES NO ARTIGO 19, CAPUT E § 3º, DA LEI Nº 5.628, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009, COM REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 2º DA LEI Nº 7.506, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016, AMBAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO A FIM DE QUE SEJA EXCLUÍDO, DO ARTIGO 19, CAPUT E § 3º, DA LEI Nº 5.628, QUALQUER INTERPRETAÇÃO QUE PERMITA A PERDA DE VALORES INSERIDOS PELOS USUÁRIOS EM BILHETES ELETRÔNICOS NO SISTEMA DE BOLSA DE CRÉDITO. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL E DO STF. DOUTRINA. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO” (fls. 1-3, e-doc. 1).
    Os embargos de declaração opostos pela Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro – Fetranspor foram rejeitados (e-doc. 6).
    Recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro 
    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXII e XXIII do art. 5º, os incs. I e XI do art. 22, os arts. 24 e 25, o inc. IV do art. 150 e o inc. II do art. 170 da Constituição da República. 
    Argumenta que “o acórdão acolheu parcialmente a pretensão da inicial para declarar a inconstitucionalidade das expressões ‘Vale-Transporte’ e ‘e os créditos armazenados na forma de valores monetários’ do caput do artigo 19, e da expressão’ dos créditos armazenados” do § 3º do mesmo artigo 19 da Lei 5.628/09”  (fl.3, e-doc. 4). 
    Sustenta que, “nos presentes autos, discute-se a constitucionalidade de norma estadual que disciplina o funcionamento dos cartões eletrônicos utilizados nos transportes públicos intermunicipais. Ou seja, embora os créditos de vale-transporte também sejam feitos pelos empregadores nos cartões eletrônicos mencionados, a lei combatida não cuida da disciplina normativa referente a este direito assegurado ao trabalhador. Não toca, em nenhuma medida, nas regras estabelecidas na legislação federal para comercialização, distribuição e edição do vale-transporte” (fls. 7-8, e-doc. 4). 
    Pontua que, “ao contrário do que se afirma no acórdão, esta Suprema Corte tem firme jurisprudência no sentido de que os Estados da federação detêm competência, inclusive legislativa, para disciplinar o transporte público intermunicipal de passageiros“ (fl. 8, e-doc. 4).
    Ressalta não haver contrariedade “ao direito de propriedade. A norma combatida limita-se a estabelecer regra para viabilizar o funcionamento do chamado sistema de bilhetagem eletrônica” (fl. 8, e-doc. 4).
    Assinala que, “com a expiração dos créditos no razoabilíssimo prazo de 1 (um) ano e sua destinação ao Fundo Estadual de Transporte, o legislador estadual não apenas viabilizou o funcionamento do sistema de bilhetagem eletrônica, como permitiu que a propriedade exercesse sua função social” (fl. 9, e-doc. 9).
    Alega que “a destinação que se pretende dar aos créditos expirados não tem qualquer intuito confiscatório. Pelo contrário, a pretensão é de redirecionar os créditos expirados em favor do próprio usuário e da população do Estado do Rio de Janeiro, principalmente as camadas menos favorecidas (que recebem o benefício social do Bilhete Único)“ (fl. 10, e-doc. 4).
    Pede o provimento do recurso extraordinário para “seja reformado o v. acórdão recorrido, com a consequente declaração de improcedência dos pedidos autorais” (fl. 10, e-doc. 4).
    Recurso extraordinário interposto pela Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro – Fetranspor 
    3. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os inc. XXII e XXIII do art. 5º, o inc. I do art. 22, o inc. IV do art. 150, o caput e o inc. II do art. 170 e o art. 174 da Constituição da República. 
    Salienta que “a FETRANSPOR é parte absolutamente legítima para interpor o presente recurso extraordinário, uma vez que, além de ter figurado nos presentes autos como terceira interessada, também é considerada terceira prejudicada, o que, diante do disposto no artigo 996 do CPC, autoriza a interposição do presente recurso” (fl.4, e-doc. 7). 
    Observa que “a ofensa do v. acórdão recorrido ao direito de propriedade e ao princípio da livre iniciativa é notória no caso em tela, na medida em que mantendo o julgamento de procedência da Representação de inconstitucionalidade de origem, não será mais cabível a expiração do Vale-Transporte e dos créditos armazenados na forma de valores monetários, com a consequente extinção de fonte de custeio da obrigação legal imposta à FETRANSPOR e às empresas transportadoras, relativa às onerosas atividades de implantação e gerenciamento do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, prejudicando também milhões de passageiros que se utilizam dessa facilidade para utilizar o transporte coletivo de passageiros por ônibus e suas integrações dentro do Estado do Rio de Janeiro” (fls. 16-17, e-doc. 7). 
    Reforça que “o presente recurso extraordinário deve ser provido, com a sua reforma, tudo para que a Representação de Inconstitucionalidade de origem seja julgada improcedente, de modo a possibilitar a FETRANSPOR, juntamente com as empresas permissionárias do serviço de transporte coletivo de passageiros do Estado do Rio de janeiro, a continuar utilizando esses valores na manutenção, operacionalização e modernização do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (cumprindo a obrigação legal que lhe foi imposta pelo artigo 5º da Lei Estadual n. 4.291/2004) e, assim, fazer com que tais valores, ao final, sejam revertidos em benefício dos próprios usuários/consumidores, que terão à sua disposição um Sistema de Bilhetagem Eletrônica cada vez mais moderno e desenvolvido” (fl. 20, e-doc. 24).
    Aponta que “o Legislador Estadual incorreu em violação ao disposto no artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, por, supostamente, legislar sobre Direito do Trabalho (‘Vale-Transporte’), o v. acórdão não levou em consideração que (i) não se está diante de qualquer violação da competência da União Federal para legislar sobre Direito do Trabalho, posto que se trata de uma relação privada travada entre o usuário e o transportador; (ii) a literalidade do artigo 2º, alínea a, da Lei Federal 7.418/1985 (Instituiu o Vale-Transporte e dá outras providências) retira expressamente do Vale-Transporte qualquer vestígio de natureza salarial/trabalhista, de modo que, não dispondo o Vale-Transporte qualquer vestígio de natureza salarial, não há que se falar em reserva material da União Federal para legislar sobre Direito do Trabalho e, portanto, de qualquer violação de competência legislativa constitucionalmente deferida à União Federal” (fls. 22-23, e-doc. 7).
    Reitera ter ficado “demonstrada a interpretação equivocada conferida pelo D. Colegiado a quo ao artigo 22, inciso I, da Constituição Federal“ (fl. 24, e-doc. 7).
    Pede que se “dê integral provimento ao presente recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, tudo para que seja reconhecida a flagrante contrariedade do v. acórdão recorrido, ao dispostos nos artigos 5º, caput e incisos XXII e XXIII, 150, inciso IV, 170, caput e inciso II, e 174 da Constituição Federal, com a sua reforma, tudo para que a presente Representação de Inconstitucionalidade seja julgada integralmente improcedente, com a continuação da expiração dos valores oriundos de ‘Vale-Transporte’, ‘e os créditos armazenados na forma de valores monetários’ e ‘dos créditos armazenados’ após o prazo de 1 (um) ano, conforme previsão do artigo 19 da Lei estadual n. 5.628/2009” (fl. 24, e-doc. 7).
      4. Em 26.1.2021, determinei vista deste recurso à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 17), que assim se manifestou:
    “AUTUAÇÃO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO PARA CONSTAR COMO RECORRIDO O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
      RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA FETRANSPOR. TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. NECESSÁRIA DILIGÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E TRABALHISTA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. ART. 274 DA CRFB/1988 E TESE DE EXPROPRIAÇÃO DOS BENS DAS DELEGATÁRIAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM QUESTÕES PROBATÓRIAS. SÚMULAS N. 279 E 474/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. BILHETAGEM ELETRÔNICA. PRAZO DE VALIDADE DE CRÉDITOS ARMAZENADOS NA FORMA DE VALORES MONETÁRIOS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL E TRABALHISTA. RESTRIÇÃO IRRAZOÁVEL AO DIREITO DE PROPRIEDADE. PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, NO QUANTO CONHECIDO, PELO SEU NÃO PROVIMENTO.
      RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACÓRDÃO. NECESSÁRIA DILIGÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E TRABALHISTA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. BILHETAGEM ELETRÔNICA. PRAZO DE VALIDADE DE CRÉDITOS ARMAZENADOS NA FORMA DE VALORES MONETÁRIOS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL E TRABALHISTA. RESTRIÇÃO IRRAZOÁVEL AO DIREITO DE PROPRIEDADE. PARECER PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (fls. 1-2, e-doc. 19).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Diversas as partes e diferentes os pedidos, examino os recursos separadamente. 
    Recurso extraordinário interposto pela Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro – Fetranspor 
    6. Inviável a pretensão da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro – Fetranspor, terceira interessada em processo de controle abstrato de constitucionalidade exercido pelo Tribunal de Justiça.
    7.  A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “colaboradores admitidos em processos objetivos e causas com repercussão geral na condição de amicus curiae não detêm legitimidade para recorrer de decisões de mérito, ainda que tenham participado do julgamento mediante a oferta de elementos de informação” (ADPF n. 77-MC-ED-segundos, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 8.5.2015).
    Na espécie em análise, a ação originária é de controle objetivo (Rcl n. 397-MC-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 21.5,1999), no qual o Tribunal de Justiça julgou procedente “representação de inconstitucionalidade” ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça para declarar inconstitucional as “expressões ‘Vale-Transporte’, ‘e os créditos armazenados na forma de valores monetários’ e ‘dos créditos armazenados’, esses constantes no artigo 19, caput e § 3º, da Lei nº 5.628, de 29 de dezembro de 2009, com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 7.506, de 29 de dezembro de 2016, ambas do Estado do Rio de Janeiro, conferindo-se a interpretação conforme a Constituição a fim de que seja excluída do artigo 19, caput e § 3º, da Lei nº 5.628, qualquer interpretação que permita a perda de valores inseridos pelos usuários em bilhetes eletrônicos no sistema de bolsa de crédito” (fl. 23, e-doc. 1).
    8. Registre-se que a admissão como amicus curiae não legitima os admitidos para interpor recursos, na espécie, o recurso extraordinário. Como se dispõe no § 1º do art. 138 do Código de Processo Civil:
    “§ 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º”.
    Ao comentarem esse dispositivo do Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem que “o amicus curiae poderá apresentar razões, manifestações por escrito, documentos, memoriais etc. Porém, não poderá interpor recurso, pois não está contido na relação processual, pela mesma razão básica exposta no comentário anterior: ele não possui interesse jurídico na causa. Pela inadmissibilidade já decidiu o STF (Pleno, EDclADIn 3615-PB, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17.3.2008, m.v., vencidos os Mins. Carlos Ayres Britto e Gilmar Mendes, DJUE 25.4.2008). As exceções ficam por conta dos embargos de declaração e do disposto no CPC 138 § 3º” (Código de Processo Civil Comentado, p. 540, 19ª ed., 2020, São Paulo, Revista dos Tribunais).
    A ilegitimidade do amicus curiae para interpor recursos já foi apreciada por este Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MANUTENÇÃO DE MULTA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. De acordo com a jurisprudência da Corte, não é cabível a interposição de recursos por terceiros estranhos à relação processual nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. 2. In casu, embora o Recorrente tenha sido admitido nos autos como amicus curiae, ele não tem legitimidade para interpor recursos. 3. São protelatórios os embargos de declaração opostos fora das hipóteses legais autorizadoras de seu manejo, com aptidão a ensejar preceito cominatório. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa” (ARE n. 1.056.695-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).
    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Ademais, a atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito. 3. Consoante disposto nos arts. 138, caput, do CPC e 21, inciso XVIII, do Regimento Interno desta Corte, em hipótese de acolhimento do pedido de ingresso de amicus curiae na lide, tal decisão seria irrecorrível, podendo, contudo, ser objeto de agravo a decisão que indefere tal pleito. 4. Agravo regimental não provido” (RE n. 817.338 AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, julgado em DJe 24.8.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Insurgência oposta pelo amicus curiae admitido nos autos. Inadmissibilidade. Posição processual que não lhe permite interpor recursos contra as decisões proferidas no respectivo processo. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o amicus curiae, conquanto regularmente admitido nos autos, carece de legitimidade para a interposição de recursos nas ações de controle concentrado de constitucionalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 857.753-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.5.2017).
    9. Este Supremo Tribunal assentou ser inviável a interposição de recursos por terceiro interessado nos processos de controle abstrato de constitucionalidade e nos processos afetados à sistemática de repercussão geral. Assim, por exemplo:
    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Terceiro interessado. Ausência de legitimidade recursal. 1. A intervenção admitida pelo art. 1.038, I, do CPC/2015 somente alcança atos como o oferecimento de memoriais e a realização de sustentações orais. 2. A articulação de interesse de cunho meramente econômico – e não jurídico – não confere à parte embargante legitimidade recursal. 3. Embargos de declaração dos quais não se conhece” (RE n. 754.917-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.12.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO DE TERCEIRO INTERESSADO. INDEFERIMENTO DO INGRESSO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO NÃO CONHECIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 848.826-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 30.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. RECURSO REPETITIVO JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AMICI CURIAE: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.195.838-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 12.2.2020).
    A ausência de legitimidade recursal é óbice processual suficiente para o não conhecimento do recurso extraordinário interposto pela Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro – Fetranspor.
    Recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro 
    10. Razão jurídica não assiste ao Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro.
    11. No voto condutor da “representação de inconstitucionalidade”, a Desembargadora Redatora para o acórdão afirmou:
    “Desse modo, com fulcro no artigo 72, caput, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que repetiu o teor do artigo 25, § 1º, da Constituição Federal, há de se observar a vedação implícita para que o Estado-membro legisle sobre direito trabalhista, direito civil e transporte, eis que se cuidam de matérias atinentes à competência legislativa privativa da União (CF, art. 22, incisos I e XI). 
    Não foi outro o entendimento do STF quando, na ADI 601/RJ, julgada em 01/08/2002, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 85 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CERJ, que assim dispunha sobre a emissão, comercialização e distribuição de vale-transporte (...) 
    Nesse diapasão, note-se que o artigo 19, caput e § 3º, da Lei nº 5.628, de 29 de dezembro de 2009, com a redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 7.506, de 29 de dezembro de 2016, ao prever um prazo de validade de um ano e, após, a remessa do saldo remanescente ao Fundo Estadual de Transporte, inclusive no que se refere ao vale-transporte, incorre em flagrante invasão de competência legislativa privativa da União. 
    Além disso, a matéria já se encontra disciplinada na Lei federal nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentada pelo Decreto nº 95.247, de 17 de novembro de 1987, não havendo que se falar em competência concorrente, tendo em vista próprio entendimento do STF” (fls. 12-13, e-doc. 1).
    Sobre essa matéria decidida pelo Tribunal de origem no controle abstrato de constitucionalidade, este Supremo Tribunal assentou caber à União legislar sobre normas de Direito Civil e do Trabalho:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 3.680/2005 do Distrito Federal. 3. Obrigatoriedade de equipar os ônibus utilizados no serviço público de transporte coletivo com dispositivos redutores de estresse para motoristas e cobradores. 4. Inconstitucionalidade. Competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte bem como sobre direito do trabalho. 5. Medida cautelar concedida pelo Plenário do STF. 6. Precedentes. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 3.671, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 20.3.2020).
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 2º E 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 4.112/2008 DO DISTRITO FEDERAL. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. INTERRUPÇÃO OU NÃO CONCLUSÃO DA VIAGEM. RESSARCIMENTO DE TARIFA AOS USUÁRIOS. EXTENSÃO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENTRE O DISTRITO FEDERAL E A REGIÃO DO ENTORNO. TRANSPORTE INTERESTADUAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRANSPORTES. AFRONTA AOS ARTS. 1º, 21, XII, “E”, 22, XI, E 178 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VERACIDADE DA DENÚNCIA DE INFRAÇÃO REALIZADA PELO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO À IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO CORRESPONDENTE. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A teor dos arts. 21, XII, “e”, 22, XI, e 178 da Constituição da República, compete privativamente à União, porque titular da exploração do serviço – ainda que por delegação, mediante autorização, concessão ou permissão – legislar sobre transporte interestadual de passageiros. 2. Ao estender a aplicação do direito distrital ao transporte de passageiros realizado entre o Distrito Federal e a região do Entorno, transcendendo os limites territoriais do ente federado, o art. 2º da Lei nº 4.112/2008 do Distrito Federal invade a competência da União para explorar e regular o transporte interestadual de passageiros, ainda que de feição urbana. Precedentes. 3. A imposição, pelo Estado, de penalidade de qualquer natureza, inclusive na esfera administrativa, subordina-se à observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República), pena de nulidade do ato administrativo sancionador. Precedente. 4. Ao instituir hipótese de presunção legal absoluta quanto à veracidade do fato alegado em denúncia de infração realizada por usuário do serviço de transporte público coletivo, o art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 4.112/2008 do Distrito Federal inviabiliza o contraditório e impede o exercício do direito de defesa na esfera administrativa, mostrando-se incompatível com o devido processo legal tanto no aspecto formal quanto na sua dimensão substantiva. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 4.338, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 9.9.2019).
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 85 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EDIÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO VALE-TRANSPORTE. CONTRARIEDADE AO ART. 22, I, DA CARTA DA REPÚBLICA. A norma fluminense sob enfoque, ao dispor sobre direito de índole trabalhista, regulado por legislação federal própria (Lei n.º 7.418/85), invadiu competência legislativa da União, expressa no mencionado dispositivo da Carta da República. Ação julgada procedente” (ADI n. 601, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Plenário, DJ 20.9.2002).
    A Procuradoria-Geral da República esclarece que as normas sobre a validade e utilização do vale-transporte são de competência legislativa da União por se tratar de matéria reservada ao Direito Civil e do Trabalho:
    “Com efeito, é privativa da União a competência para legislar sobre direito do trabalho e direito civil, havendo ocorrido indevida usurpação da competência federal por parte do legislador estadual, dado que a norma declarada inconstitucional regulava, indiretamente, o direito do trabalhador ao vale-transporte, que passaria a ser regulado de forma distinta da estabelecida pelo Congresso Nacional, assim como que estabeleceu regra civil para a perda do direito aos valores inseridos no cartão, em benefício de fundo público” (fls. 12-13, e-doc. 19).
    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 451, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou as seguintes teses jurisprudenciais sobre a competência legislativa da União:
    “1. Lei estadual que impõe a prestação de serviço segurança em estacionamento a toda pessoa física ou jurídica que disponibilize local para estacionamento é inconstitucional, quer por violação à competência privativa da União para legislar sobre direito civil, quer por violar a livre iniciativa. 2. Lei estadual que impõe a utilização de empregados próprios na entrada e saída de estacionamento, impedindo a terceirização, viola a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho” (DJe 9.3.2018).
    Nesse ponto, o julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal matéria disposta na competência legislativa da União.
    12. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto pela Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro – Fetranspor (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora